Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706758-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GLEISON MIRANDA SANTOS REU: EVILANA FIGUEREDO D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória proposta por GLEISON MIRANDA SANTOS objetivando a desconstituição do acórdão transitado em julgado nos autos da Ação Declaratória no 0705617-90.2021.8.07.0001, que determinou a rescisão contratual por culpa do ora autor, com o retorno das partes ao status quo ante e a reintegração do imóvel à ora ré. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo quanto ao Cumprimento de Sentença do acórdão rescindendo até o julgamento final da presente ação. Inicialmente, analiso a questão da gratuidade de justiça por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade. O autor não recolheu o preparo, nem efetuou o depósito prévio, e requereu a extensão da gratuidade de justiça deferida na ação rescindenda para a presente ação. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV) sobretudo, levando-se em consideração que a parte somente sustenta a impossibilidade de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios se comprovar essa alegação. Assim, por se tratar a rescisória de ação autônoma e que não foi apresentado nenhum documento sobre a insuficiência de recursos, intime-se o autor para comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de março de 2023 14:26:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador